Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710497-40.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA SUARES FERREIRA MIRANDA, MARIA SOCORRO ARAÚJO OLIVEIRA, MARIA SUELI DE SOUZA, MARIA SUSETE CARVALHO BATISTA, MARIA TAVARES DE ARAÚJO SILVA, MARIA SUELY COSTA DE SOUSA, MARIA TERESA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MARIA TEREZA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA, MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA COSTA, MARIA TEREZINHA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56850756, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MARIA SUARES FERREIRA MIRANDA e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 65421371). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014